Tribunal: TJES
Processo: 5010580-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010580-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DA SILVA RODRIGUES

COATOR: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010580-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: VITOR DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: SIONE FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR - MG171510
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIONE FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR - MG171510

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS EM SEDE POLICIAL. VALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra agente de polícia, após perseguição. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por inidoneidade da fundamentação e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva preenche os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória aprofundada, sendo inadequada para a análise de teses que se confundem com o mérito da ação penal, como a valoração de supostas contradições em depoimentos.

4. Os indícios de autoria, para fins de decretação da prisão cautelar, encontram-se presentes e baseados nos depoimentos da vítima e do corréu colhidos na fase investigativa, os quais formam um conjunto indiciário coerente e idôneo para esta fase processual.

5. A decretação da prisão preventiva submete-se à análise do cabimento (art. 313 do CPP), da necessidade (art. 312 do CPP) e da adequação (art. 282 do CPP).

6. A medida é cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

7. A necessidade da custódia para garantia da ordem pública (periculum libertatis) decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, que envolveu fuga em alta velocidade e disparos de arma de fogo contra policial no exercício da função.

8. Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é matéria afeta à instrução processual e ao Tribunal do Júri, sendo inviável na via estreita do Habeas Corpus.

A gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi que demonstre a periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Depoimentos colhidos em sede investigativa são elementos válidos para configurar os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) exigidos para a manutenção da prisão cautelar.

A presença de condições pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando demonstrada a sua necessidade com base em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incisos LVII e LXI; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJe de 14/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010580-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: VITOR DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: SIONE FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR - MG171510
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIONE FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR - MG171510

COATOR: FELIPE ROCHA SILVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VITOR DA SILVA RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000184-39.2025.8.08.0047, em razão da manutenção de sua prisão preventiva.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade, inidoneidade da fundamentação judicial e fragilidade probatória. Sustenta que a medida extrema se baseia exclusivamente em narrativa policial não corroborada por provas técnicas, como exame residuográfico, perícia balística ou testemunhas civis. Destaca ainda contradições nos depoimentos dos policiais, ausência de antecedentes criminais e circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Segundo os dados do processo de referência, em 22/3/2025, aproximadamente às 22h46, no Bairro Fátima, em São Mateus, os réus
Vitor da Silva Rodrigues
e Wesley de Oliveira Rosa, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, efetuaram disparos em desfavor do policial Denis Marchiore, dando início à execução de crime de homicídio que somente não se consumou porque a vítima conseguiu revidar a injusta agressão.

Segundo a peça acusatória, durante patrulhamento pelo Centro da Cidade, policiais receberam informações via telefone de que dois indivíduos em uma motocicleta teriam realizado um assalto nas proximidades.

Imediatamente, ao avistarem uma motocicleta Honda Bros, com dois indivíduos, os agentes de polícia decidiram abordá-los. No entanto, ao perceberem a presença da viatura, aceleraram a motocicleta.

Extrai-se dos autos que a guarnição emitiu diversas ordens de parada de sinais sonoros e luminosos, mas os agentes não obedeceram e continuaram fugindo em alta velocidade.

Quando os réus adentraram em um beco no final de uma renda, abandonaram a motocicleta e seguiram até um local onde passa um córrego, sendo acompanhados a pé pelo policial Denis Marchiore.

O agente de polícia deu nova ordem de parada e foi respondido por dois disparos de arma de fogo pelo réu
VITOR
, que trajava camisa e bermuda pretas, sendo repelida a injusta agressão com outros quatro disparos.

Em seguida, guarnições de apoio chegaram e foi realizado um cerco policial. Durante buscas pela região, os militares da força tática obtiveram êxito em localizar VITOR, do outro lado do córrego.

O outro suspeito conseguiu fugir. Nada obstante, na madrugada do dia seguinte, por volta de 02h43, WESLEY foi avistado e abordado. Na ocasião, ele ainda encontrava-se molhado e, ao ser questionado, confessou que estava na garupa da motocicleta juntamente com
VITOR
e que presenciou os disparos efetuados pelo comparsa, mas afirmou que só tomou conhecimento da arma de fogo no momento em que já estava correndo pelo córrego.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a periculosidade concreta da conduta.

Com efeito, é preciso destacar que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Na hipótese vertente, os indícios de autoria
estão firmados
no depoimento da vítima na fase investigativa, quando relatou ter certeza que o paciente foi a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo. Além disso, o corréu Wesley de Oliveira Rosa declarou à autoridade policial que estava na motocicleta e que Vitor era a pessoa que a conduzia.

Tais depoimentos, embora colhidos em sede investigativa, formam um conjunto probatório coerente e idôneo para, nesta fase processual, fundamentar a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

As alegações defensivas sobre supostas contradições em depoimentos e a ausência de corroboração por provas periciais, embora relevantes, confundem-se com o próprio mérito da imputação. A valoração aprofundada da prova e o sopesamento de eventuais divergências em relatos são matérias reservadas à instrução processual, ao juízo de pronúncia e, em caráter definitivo, ao soberano Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aprofundar tal análise nesta via estreita representaria indevida antecipação do julgamento de mérito.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento,
verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

O pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(
STJ,
AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025
).

Ressalte-se que a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade.

Na espécie, a dinâmica delitiva descrita na denúncia, iniciada com a desobediência a ordens de parada e a fuga em alta velocidade por diversas vias públicas, culminou em ato de extrema violência quando o paciente, supostamente, efetuou disparos de arma de fogo contra servidor público no exercício de sua função.

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se, neste momento, cabível, necessária e
adequada
, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)